Tribunal: TJES
Processo: 0000542-11.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000542-11.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO NILSON LAZZARINI FELICIANO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º,
INCISO
II
,
DO
CÓDIGO PENAL.
ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE
.
RÉU REINCIDENTE.
ESTADO DE NECESSIDADE. DESCABIMENTO.
FURTO FAMÉLICO NÃO CONFIGURADO
. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES E NA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECOTE DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Nada obstante o pequeno valor da
res furtiva
, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

2.
“(...) Nesse compasso, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (RESP n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).” (STJ; AgRg-HC 716.893; Proc. 2022/0001647-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/08/2023).

3
.
Não se verifica, no caso concreto, a excludente de ilicitude do estado de necessidade, prevista no art. 24, do Código Penal, posto que não comprovada a extrema penúria em decorrência da fome (furto famélico).

4.
"Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (...). (STJ; AgRg-HC 833.469; Proc. 2023/0216706-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/10/2023).

5.
In casu
, depreende-se do conjunto de provas que o réu obteve, ainda que por um período curto de tempo, a posse do bem subtraído, sendo irrelevante a respectiva posse mansa e pacífica e que tais bens tenham permanecido sob a esfera de vigilância das vítimas.

6.
A partir dos depoimentos das testemunhas, restou suficientemente demonstrado que o apelante praticou o furto mediante fraude, evidenciado pelo interesse em ludibriar os funcionários do estabelecimento, atraindo, assim, a incidência da qualificadora disposta no inciso II, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, e, por consequência, restando inviável a desclassificação para o delito de furto simples.

7
.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento de circunstâncias judiciais em desfavor do agente do ilícito, nos termos indicados no artigo 59, do Código Penal.

8
.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Precedentes.

9
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cristiano Nilson Lazzarini Feliciano
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, às fls. 274/275-v.

A denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“
(...
)
no dia 23/12/2016, pela manhã, no estabeleciment
o
comercial ‘SUPERMERCADO DEVENS’, localizado na Av. Venâncio Flores, s/n, Vil
a
Nova,
Aracruz
, o
d
enunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si
02
(duas) pe
ç
as de fra
ngo
especial da marca Chester Perdig
ã
o, mediante fraude, ao utilizar sacolas do supermerc
ado
KINKAS, empresa concorrente, para ludibriar os funcionários do local e assim dizer que os produtos furtados foram adquiridos em outro supermercado.

Consta ainda que no mesmo dia e local, aproximadamente
à
s 16:00h, o
d
enunciado, agindo de forma livre e c
o
nsciente, s
u
btraiu para si outras
(04)
quatro pe
ç
as de frango especial da marca Chester Perdig
ã
o, mediante fraude, ao utilizar sacolas do supermercado K
INKAS
, empresa concorrente, para ludibriar os funcionários do local e assim dizer que os produtos furtados foram adquiri
do
s em outro supermercado, conforme Auto de Apreens
ã
o de f
l
. 26.
(
...
)”
.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, o apelante foi condenado nas sanções do art. 155,

§ 4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. De início, constato que a defesa, inicialmente, pugnou pela absolvição do recorrente através do reconhecimento do princípio da insignificância, aduzindo que os requisitos que fundamentam a aplicação do referido princípio, encontram-se presentes no caso em análise.

Em verdade, de modo genérico, a defesa sustentou que a tipicidade material caracteriza-se quando há efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, razão pela qual “há a ocorrência do princípio da insignificância na ação delituosa do denunciado, principalmente pelo fato dos frutos do furto em comento terem sido recuperados na data dos fatos, inclusive sequer chegaram a sair dos limites do estabelecimento, uma vez que o apelante foi monitorado durante todo o tempo da ação”.

Dito isso, e a despeito das valoras ponderações, importa destacar que tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sob tal perspectiva, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, mesmo porque não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que, a irrelevância social do fato e a conduta que não indica uma periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Para tanto, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, traça 04 (quatro) vetores para a incidência do benefício:
(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
(HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Assim, a partir dessa matriz intelectiva, vê-se que o pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nesse sentido, para aplicação do mencionado princípio, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida, trazendo intranquilidade à população.

In casu
, verifico que o apelante é reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado em crimes patrimoniais (Ação Penal nº 0027669-40.2012.8.08.0024, Execução n° 0004517-41.2017.8.08.0006).

Desse modo, diante da reiteração delitiva do acusado, não há como aplicar o princípio da insignificância em seu favor.

Nesse sentido:

(...). II - Nesse compasso,
é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
. (RESP n. 1.678.651/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/08/2017); (HC n. 385.427/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/3/2017).III - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 716.893; Proc. 2022/0001647-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 30/08/2023).

(...).
2. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram que a Agravante responde a outro processo-crime pela prática de crime patrimonial (suposto cometimento dos delitos de furto consumado e tentativa de furto simples), o que denota maior reprovabilidade da conduta, revelando a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 3. O fato de o produto do furto ter sido devolvido à
v
ítima não afasta a tipicidade material da conduta delitiva, pela aplicação do princípio da bagatela. Precedentes
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.022.596; Proc. 2021/0380173-9; DF; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 27/09/2022; DJE 03/10/2022).

(...).

“
É firme nesta Corte o entendimento segundo o qual a prática do delito de furto qualificado por escalada, destreza, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indica a reprovabilidade do comportamento do réu, sendo inaplicável o princípio da insignificância”
. (AGRG no RESP n. 1.432.283/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 27/6/2014, grifei).

E não é só. Trata-se do cometimento de crime de furto qualificado mediante fraude, sendo tal incompatível com aplicação do princípio da insignificância. Confira-se:

1. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).
2. No caso, o furto, em tese, teria sido praticado mediante duas qualificadoras (mediante fraude e em concurso de pessoas) o que indica grau elevado de reprovabilidade da conduta dos agentes. Por outro lado, o valor do bem subtraído da conta bancária da vítima (R$ 1.000,00) extrapola o conceito de inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo, portanto, inaplicável o princípio da insignificância à espécie.
[...]. (AgRg no HC n. 833.730/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)

Desse modo, inviável a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto.

Quanto ao pedido adicional de reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, nos termos do artigo 24, do Código Penal,
“considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”
.

Dessa forma, a excludente de ilicitude exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes.

In casu
, verifico que o argumento utilizado pela defesa se restringiu a mencionar o baixo valor dos objetos furtados, circunstância que nada influencia para o reconhecimento do estado de necessidade, eis que apenas o furto de comida para consumo imediato, com o objetivo de saciar a fome, praticado por pessoa sem condições financeiras para adquirir o alimento, pode ser considerado famélico.

Em idêntica orientação:

O reconhecimento do furto famélico demanda a existência de provas que o agente subtraiu gêneros alimentícios para saciar a fome, em situação de extrema necessidade, situações que não restaram comprovadas nos autos. A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância [TJMT, Enunciado Criminal n. 44]. (TJMT; ACr 1014880-22.2022.8.11.0003; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; Julg 03/10/2023; DJMT 09/10/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO NÃO DEMONSTRADO. MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. Não se verifica, no caso concreto, a excludente de ilicitude do estado de necessidade, prevista no art. 24 do Código Penal, posto que não comprovada a extrema penúria em decorrência da fome. Impossível o reconhecimento do furto na modalidade tentada, tendo em vista que a ré foi abordada na parte externa do estabelecimento comercial onde perpetrado o delito, em posse da Res furtiva. (TJMG; APCR 0151389-25.2020.8.13.0024; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Âmalin Aziz Santana; Julg. 05/10/2023; DJEMG 06/10/2023).

Prosseguindo, a defesa requer a desclassificação do delito qualificado para sua modalidade simples (artigo 155,
caput,
do CP), inclusive sob a forma tentada (art. 14, inciso II, do CP), mesmo admitindo que “o denunciado foi detido dentro das dependências do supermercado (vítima), sendo dele retirado todos os produtos naquele momento”.

De igual modo, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, é cediço que existem 4 (quatro) teses para se verificar a incidência da modalidade tentada ou consumada nos crimes de furto e roubo, a saber:
contrectatio
(para se consumar basta o agente tocar na coisa),
amotio
ou
apprehensio
(o crime se consuma quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que não haja posse mansa e pacífica e ainda que a posse dure curto espaço de tempo, além de não ser preciso que saia da esfera de vigilância da vítima),
ablatio
(consuma-se quando o agente consegue levar a coisa, tirando-a da esfera de vigilância do proprietário) e
ilatio
(para se consumar é necessário que o agente leve a coisa para o local desejado e a mantenha a salvo).

Em nosso ordenamento jurídico, adota-se a teoria da
amotio
ou
apprehensio
que, como visto, não exige a posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem que ele saia da esfera de vigilância da vítima.

Sob tal matriz, o excelso Supremo Tribunal Federal “superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata.” (STJ; REsp 1.524.450; Proc. 2015/0073105-7; RJ; Terceira Seção; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 29/10/2015).

Em idêntica orientação:

Outrossim, quanto ao momento consumativo do crime de roubo, nos mesmos moldes do crime de furto, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 3. No crime de latrocínio em questão o realizou diversos disparos de arma de fogo que alvejaram a vítima, atingindo-a na região cervical, não se concretizando somente por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado CP, art. 14, II). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 833.469; Proc. 2023/0216706-8; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 02/10/2023).

Transportando o conceito doutrinário e o entendimento jurisprudencial suso referenciados ao caso concreto, extrai-se da oitiva da testemunha Tomaz Ildew Navarro Borges Júnior, que:

“
Que se recorda dos fatos; que acredita que o acusado foi preso após sair do supermercado; que confirma o depoimento prestado às fls. 12/13
; DADA A PALAVRA A DEFESA DO ACUSADO:
que se recorda dos policiais terem abordado o acusado e pegado os frangos ‘Chester’ com o mesmo
; que não se recorda muito dos fatos, devido o tempo passado e era muita incidência de furto/roubo no supermercado; que já tinham pessoas observando o acusado antes e foi chamado logo a Polícia; que não se recorda direito sobre o ocorrido.

No ponto, conforme salientado alhures, não importa, para a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, que tal bem ainda estivesse sob a esfera de vigilância da vítima e que o meliante não conseguiu obtê-la de maneira mansa e pacífica. Como visto, o simples fato de a
res furtiva
ter passado ao poder do agente já faz consumar o delito de furto, sendo inviável, pois, o acolhimento da modalidade tentada no presente caso, motivo pelo qual, também neste ponto, o recurso não merece prosperar.

De igual modo, a partir dos depoimentos das testemunhas Jhones José Loyola dos Santos e Tatiane Aparecida Barreto de Matos, às fls. 47/50, restou suficientemente demonstrado que o apelante praticou o furto mediante fraude, evidenciado pelo interesse em ludibriar os funcionários do estabelecimento,
ao utilizar sacolas do supermerc
ado
KINKAS,
atraindo, assim, a incidência da qualificadora disposta no inciso II, do § 4º do artigo 155, do Código Penal e, por consequência, restando inviável a desclassificação para o delito de furto simples.

Por oportuno, transcrevo excertos dos depoimentos aos quais me refiro:

Jhones José Loyola dos Santos

QUE confirma que no dia 23/12/2016, flagrou um indivíduo que não sabe dizer o nome, mas que tem conhecimento que é advogado, subtraindo 04 Chesters; QUE funcionários haviam comentado que anteriormente o mesmo indivíduo já havia subtraído 2 Chesters e por isso TOMAZ, solicitou que o depoente e a funcionária TATIANE monitorassem o comportamento do indivíduo;
QUE viu o momento em que o indiv
í
duo colocou as quatro a
v
es, da marca perdigão, em quatro sacolas de outro estabelecimento (super
m
ercado Kinkas), e os colocou em u
m
carrinho de supermercado, aparentemente tentando simular que havia adquirido as mercadorias em outro estabelecimen
to
. [...].

Tatiane Aparecida Barreto de Matos

[...] QUE funcionários haviam comentado que anteriormente o mesmo indivíduo já havia subtraído 2 Chesters e por isso TOMAZ, solicitou que a depoente e o funcionário JHONNY monitorassem o comportamento do indivíduo;
QUE viu o momento em que
o
indivíduo colocou as quatro a
v
es, da marca

perdigão, em quatro sacolas de outro estabelecimento (supermercado Kinkas), e
o
s colocou em u
m
carrinho de supermercado, aparentemente tentando simular que havia adquirido as mercadorias em outro estabelecimento.
[...].

Prosseguindo, a defesa se insurge quanto à fase da dosimetria da pena, postulando a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o decote da pena de multa.

In casu
, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante considerou os antecedentes criminais do agente como desfavoráveis ao réu, fixando a pena base em 03 (três) anos de reclusão e multa, considerando que a pena abstrata

do crime de furto qualificado varia de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, e multa.

Para tanto, considerou as diversas condenações do apelante já transitadas em julgado em seu desfavor, conforme certidão acostada às fls. 70/72 - Ações Penais de n° 0000387-08.2017.8.08.000 (roubo), nº 0005481-05.2015.8.08.0006 (ameaça), nº 0000676-72.2016.8.08.0006 (ameaça), e nº 0000027-73.2017.8.08.0006 (roubo) - não havendo espaço para qualquer modificação, a partir do caráter estritamente objetivo de tal circunstância judicial.

Na segunda fase, foram reconhecidas a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP), bem como a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP).

Em casos tais, a indicação dos Tribunais Superiores é de realizar a compensação entre tais vetores, porém, no caso dos autos, o magistrado sentenciante as aplicou separadamente, tendo atenuado a pena em 06 (seis) meses e a recrudescido em 05 (cinco) meses, ou seja, em um movimento benéfico ao réu, o que afasta o interesse recursal do apelante no ponto específico.

Por fim, pugnou a defesa pelo decote da pena de multa, tendo em vista a hipossuficiência do apelante.

Sem razão novamente o recorrente.

Estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, na medida em que o valor do dia-multa foi estabelecido no mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme dispõe o § 1º, do artigo 49, do Código Penal, não vislumbro possibilidade da redução desta penalidade, tampouco o seu perdão.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

(...).
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora,
por falta de previsão legal. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
,

mantendo incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)